Tribunal: STF
Processo: AI 849417
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. ALEGADA COAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O servidor público que reingressa no serviço público após a promulgação da Emenda Constitucional 20/98, não tem direito de acumular proventos com os vencimentos do novo cargo. Precedentes: RE 292.318-AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16.2.2007) (grifos no original e RE 190.326-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24.6.2005. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. SERVIDOR INSTADO A OPTAR E QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. 1. Não tem direito à reintegração em cargo público servidor que, instado a optar entre proventos e vencimentos, exonera-se, espontaneamente, do cargo ocupado, alegando coação, não provada nos autos. 2. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, ao legitimar acumulação de vencimentos e proventos nos casos que prevê, não tem aplicação retroativa. 3. Sentença reformada. Apelação e remessa oficial providos. Tutela antecipada cassada.”    



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.